Tribunal: TJES
Processo: 5010947-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010947-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: RAFAELA ERLACHER FIRME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA — ITEM 3.18. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS COTAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando ao IDECAN a correção da redação de candidata no concurso CFO/PMES (Edital 01/2024).

2. A autora, 144ª colocada geral, alega que o edital prevê a correção de até 4x o número de vagas (50 vagas = 200 redações), mas a banca limitou a correção à 128ª posição ao contabilizar candidatos cotistas simultaneamente nas listas de ampla concorrência e reservada, reduzindo artificialmente o universo de candidatos avaliados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a banca examinadora, ao contabilizar os candidatos cotistas em ambas as listas para efeito de cálculo do limite de correção de redações, viola o item 3.18 do edital e a tese firmada no IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital de concurso público é a lei do certame, vinculando a Administração e os candidatos (art. 37, CF), sendo obrigatória a sua fiel observância.

5. A banca, ao adotar o critério de dupla contagem dos cotistas, criou restrição não prevista no item 3.18, que determina a correção de até 4x o número de vagas, independentemente da modalidade de concorrência.

6. A orientação do IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000 estabelece a máxima efetividade das ações afirmativas, sem que isso importe em redução de direitos dos candidatos de ampla concorrência.

7. A decisão agravada está alinhada com a legalidade e a jurisprudência deste Tribunal, não configurando ingerência indevida no mérito administrativo, mas legítimo controle de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O item 3.18 do Edital 01/2024 do CFO/PMES, ao prever a correção de até 4 (quatro) vezes o número de vagas, deve ser interpretado de forma objetiva, não cabendo à banca examinadora criar critérios de contagem que reduzam artificialmente o número de candidatos avaliados, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital. 2. A contabilização de candidatos cotistas simultaneamente na lista de ampla concorrência e na lista de vagas reservadas para efeito de cálculo do limite de correção de redações viola a máxima efetividade das ações afirmativas firmada no IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput e I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010947-58.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
RAFAELA ERLACHER FIRME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar ao IDECAN a correção da redação da agravada.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a definição dos critérios de correção é de responsabilidade exclusiva da banca;
(ii)
o edital foi cumprido;
(iii)
a ampliação do número de vagas não reabre fases;
(iv)
a candidata detém mera expectativa;
(v)
a manutenção da liminar viola a separação dos poderes e a isonomia.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a liminar.

Pois bem.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à interpretação do item 3.18 do Edital 01/2024 do concurso CFO/PMES, que assim dispõe: "Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados até 4 (quatro) vezes o número de vagas". Considerando as 50 (cinquenta) vagas ofertadas, a cláusula editalícia obriga a correção de 200 (duzentas) redações.

A banca examinadora, IDECAN, ao contabilizar os candidatos cotistas simultaneamente na lista de vagas reservadas e na lista de ampla concorrência para efeito do cálculo do limite de 200 redações, promoveu uma redução artificial do número de candidatos de ampla concorrência que teriam suas provas corrigidas, limitando a correção à 128ª (centésima vigésima oitava) posição. Essa interpretação restritiva aparentemente criou critério não previsto no edital, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. O edital é a lei do concurso, e suas cláusulas obrigam tanto a Administração quanto os candidatos.

A orientação adotada pela banca contraria, ainda, a tese firmada por este Egrégio Tribunal no IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000, que estabelece a máxima efetividade das ações afirmativas nas cotas raciais, sem que isso importe em prejuízo ou redução de direitos dos candidatos da ampla concorrência. O candidato cotista, quando classificado na lista geral, não pode ser contado duplamente para limitar o número de correções da ampla concorrência, sob pena de esvaziar o próprio sistema de cotas ao reduzir o universo de candidatos avaliados. A decisão agravada, ao determinar a correção da redação da autora, está em perfeita consonância com essa tese.

Registre-se que a intervenção do Poder Judiciário,
in casu
, não configura ingerência indevida no mérito administrativo do ato da banca examinadora, mas sim o exercício do controle de legalidade, escopo precípuo da atividade jurisdicional. Como cediço, o Judiciário não pode analisar o critério de correção propriamente dito — conteúdo ou nota atribuída —, mas pode e deve verificar a legalidade e a vinculação ao edital. No caso, a ilegalidade é patente: a banca aparentemente criou uma restrição não prevista no edital.

O argumento de que a ampliação do número de vagas não reabre automaticamente fases anteriores é inócuo ao deslinde da causa. O pedido da autora não se funda na ampliação de vagas, mas na interpretação literal do item 3.18 do edital, que já previa a correção de até 200 redações. A banca, não o edital, é que criou o óbice à correção.

No que tange ao direito subjetivo da agravada, a candidata, 144ª colocada na classificação geral, encontra-se dentro do limite de 200 candidatos. A negativa da banca em corrigir sua prova constitui ilegalidade que justifica a tutela de urgência. Não há mera expectativa de direito quando o edital estabelece um critério objetivo e a candidata preenche os requisitos nele previstos.

Presentes, portanto, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção da decisão agravada. O perigo de dano é evidente, pois o concurso se encontra em andamento e a correção da redação é condição para a participação nas demais fases.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.